Tribunal: STF
Processo: HC 195961
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra o então Presidente, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, sob alegação de demora no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.636.199/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, regime fechado, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no piso, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte Estadual, mas ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de agravo, ao qual o então Presidente, Ministro Relator, por decisão monocrática, não conheceu do recurso. 
    A defesa, então, interpôs o agravo interno perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando que a decisão monocrática proferida era totalmente teratológica e inusitada. O então Presidente, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, reconsiderou a decisão e determinou o processamento do agravo interno. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que: "no presente caso, sem azo à dúvida, inegável e indevido excesso de prazo na prisão do paciente, recomendando, ainda que excepcionalmente, o reconhecimento do constrangimento ilegal narrado, eis que a custódia preventiva em análise ultrapassa qualquer eventual invocação de proporcionalidade e razoabilidade. A prisão cautelar de Lucas remonta a 6 de dezembro de 2017, ou seja, já perdura por mais de 3 anos e o processo permanece à espera de exame no Colendo Superior Tribunal de Justiça, paralisado, sem qualquer andamento e previsibilidade de julgamento, não podendo o paciente ser penalizado em sua liberdade pela ineficiência estatal.". 
    É o relatório. Decido.
    A respeito da alegada demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o mérito do AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.636.199/SP, a EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    "o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do 'due process of law'" (HC 89.751/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput), pois como bem lembrado pelo ex-Decano da CORTE, Min. CELSO DE MELLO,
    "Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios" (Mandado de injunção nº 715/DF).
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (HC 136.435/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016; AP 568/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015). 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o referido recurso foi recebido em 16/12/2019, sendo proferida no dia 03/02/2020 a decisão monocrática do Presidente, Ministro Relator, não conhecendo do recurso. No dia 17/02/2020 a defesa interpôs o agravo interno e no dia 12/03/2020 o Presidente, Ministro Relator, reconsiderou a decisão anteriormente proferida e determinou o processamento do agravo. No dia 23/03/2020 houve a manifestação do Ministério Público Federal e no dia 26/03/2020 a manifestação do Ministério Público Estadual. 
    É de se ver que esse período de trâmite do recurso não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, aliada à complexidade e à natureza das causas postas em juízo, são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 
    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário, tampouco do Parquet, apta a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente